Tribunal: CARF
Processo: 18470.730400/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730400/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCIO ALEXANDRO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência quando não expostos os
motivos que as justifiquem, sem a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como deve ser indeferido o pedido de diligência
quando o objetivo é suprir ausência de provas das alegações trazidas na
impugnação, que já poderiam ter sido apresentadas durante a ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730400/2011-33
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730400/2011-33

Relatório
Trata o Auto de Infração (fls. 971) de cobrança de imposto de renda pessoa física
por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
acrescidos de multa e juros.
O lançamento foi efetuado considerando 25% da movimentação financeira
realizada na conta corrente n. 115.420-6, agência 0552-5, Banco Bradesco, tendo em vista que
era de titularidade de quatro irmãos, conforme explicado no Termo de Verificação Fiscal (fls.
977), além de depósitos não comprovados em quatro outras contas.
Em Impugnação (fls. 1.733 a 1743) o Contribuinte contesta, afirmando que
Márcio Alexandro de Souza teve como única fonte de renda, em 2007, e tem até hoje, o seu
salário de militar do Exército Brasileiro. Que declarava no IRPF Vera Lúcia como sendo sua
dependente, pois tinha conhecimento de que a esposa era funcionária da Família Portuguesa,
empresa que comercializava peças automotivas. Em síntese:
a) Arguição de negativa de Responsabilidade Tributária, sob os depósitos
realizados no Banco do Brasil S/A, agência n° 1566-0, Conta Corrente n° 8182-5, no valor de R$
4.765,59; e do Banco Bradesco S/A, agência 0552, Conta Corrente n° 115.420-6, no valor de R$
1.017.460,95 e Conta Investimento de R$ 1.509.126,40.
b) Reconhecimento da duplicidade de valores lançados no Termo de Autuação
Fiscal, haja vista que o valor depositado em Conta Corrente era transpassado automaticamente
para uma conta investimento, entretanto, tratava-se do mesmo valor e não de dois valores
depositados em contas diversas, conforme declaração do próprio Banco Bradesco.
c) Que seja a tributação incidente tão somente sob os valores das contas que não
estão sendo objetos de impugnação.
O Acórdão 15-38.377 (fl. 4.719 a 4.729) da 3a Turma da DRJ/SDR, Sessão de
11/03/2015, julgou parcialmente procedente a Impugnação, excluindo da tributação valores
referentes aos créditos que tinham como origem a conta investimentos vinculada a conta corrente
n° 115.420-6 do Banco Bradesco.
A exclusão ocorreu por que os depósitos eram creditados automaticamente na
conta investimentos e, quando havia um débito na conta corrente, também havia uma
transferência automática da conta investimentos para cobrir os débitos. Também foram excluídos
valores referentes a cheques devolvidos e não compensados, além do valor de R$ 2.965,59 de
24/08/2007.
Cientificado por edital eletrônico em 23/05/2015 (data da ciência), o Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.735 a 4.740) em 22/06/2015 (fl. 4.735). Nele, aduz:
a) Nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo.
Afirma que, apesar de ter incluído a sua esposa como dependente, isso não poderia ter ocorrido,
vez que ela entregou declaração em separado, conforme extrato de processamento IRPF 2008.
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730400/2011-33

b) Pela aceitação das novas provas em sede recursal, por força do princípio da
verdade material.
c) No mérito, que sua esposa (Vera Lúcia Santos de Souza) e seus três irmãos
utilizaram a conta do recorrente para movimentar os recursos de vendas da pessoa jurídica
Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda. Junta em comprovação notas fiscais da empresa.
d) Alternativamente, requer a realização de diligência junto à pessoa jurídica para
verificar em qual conta foram depositados os recursos das vendas da empresa, com a finalidade
de comprovar que os recursos não pertenciam à esposa do recorrente.
Consta Extrato de processamento do IRPF 2008 de Vera Lúcia Santos de Souza
(fl. 4.743) e solicitação dos sócios ao Banco Bradesco requerendo as cópias dos cheques
emitidos pelos cotitulares, datada de 04/05/2015 (fl. 4744).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado por edital
eletrônico em 23/05/2015 (data da ciência) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
22/06/2015 (fl. 4.735- fl. 383 do arquivo).
Preliminar de Nulidade. Erro na identificação do sujeito passivo.
Alega o Recorrente que houve erro na identificação do sujeito passivo, vez que a
movimentação da sua conta bancária teria sido realizada pela sua esposa, Vera Lúcia Santos de
Souza, e seus três irmãos, cotitulares da pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços
Ltda.
O próprio Recorrente alega que esse argumento não foi suscitado em sede de
impugnação pois, na época, não tinha conhecimento da declaração em separado da esposa.
A apresentação de alegações exclusivamente em sede recursal é vedada neste
Conselho (art. 17 do Decreto 70.235/1972), exceto nas hipóteses previstas pelo art. 16, §4 do
Decreto 70.235/1972 :
Art. 16. (...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730400/2011-33

Não sendo o caso de nenhuma das exceções à regra, entendo que houve preclusão
da matéria. O desconhecimento não é motivo de força maior e nem houve fato/direito
superveniente. Contudo, entendido que se contrapõe a fatos/razões trazidas ao contribuinte
somente em decisão de 1a instância, ou mesmo aceitando as novas provas à luz do princípio da
verdade material, entendo o que segue:
Os documentos são insuficientes à comprovação da alegação de erro de
identificação do sujeito passivo, dado que os únicos documentos novos nos autos são:
a) Extrato de processamento do IRPF 2008 de Vera Lúcia Santos de Souza (fl.
4.743),o que comprova haver Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2007 de Vera Lucia
Santos de Souza; e
b) Solicitação dos sócios ao Banco Bradesco requerendo as cópias dos cheques
emitidos pelos cotitulares, datada de 04/05/2015 (fl. 4744), sem que haja a juntada de tais
informações solicitadas.
No mais, é necessário o respeito ao princípio da entidade – o art. 4o da Resolução
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC n.o 750, de 1993) enuncia que o patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus proprietários – o que documentalmente não foi demonstrado para
a parte da autuação mantida em 1a instância:
(fl. 370) Refere também que os depósitos efetuados na conta corrente e de investimento
no Banco Bradesco decorreram da contraprestação de vendas realizadas pela pessoa
jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda. Afirma comprovar a origem de
depósitos que somariam R$583.404,09 (conforme demonstrativo que apresenta às fls.
3184 a 3236). Porém os documentos que indica a eles se referirem (fls.2931 a 3183 e
3282 a 4714), não são suficientes à comprovação da origem dos depósitos bancários
a que se propõe. A exemplo, nenhum dos cupons fiscais trazidos aos autos, ainda
que o contribuinte tenha tentado relacioná-los aos depósitos em cheque apurados, não
se prestam como prova hábil da origem de tais depósitos, uma vez que se referem a
operações em dinheiro, expressamente consignadas no documento. Do total de
notas fiscais apresentadas, somente quarenta e quatro delas foram emitidas no
mesmo mês a que se referem depósitos bancários de valores equivalentes mas não
coincidentes. Há coincidência somente de data em três delas (fls.3388, 3959, 4021),
mas coincidentes em data e valor, apenas em três notas fiscais é atendido esse requisito,
cabendo igualmente alterar proporcionalmente o lançamento neste valor: (...)
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, mediante documentação
que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, por
decorrência do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que requer que os depósitos
sejam analisados individualizadamente. E isso não se confirma nos autos. Na forma
como proposto pelo interessado, uma mesma nota fiscal poderia corresponder a vários
depósitos ou, durante o procedimento fiscal, várias notas fiscais poderiam corresponder
a um único depósito. Como estabeleceu essa mesma relação também para os cupons
fiscais, cujas operações se deram exclusivamente em dinheiro, esse procedimento
apenas sugere uma tentativa de adequação dos documentos aos valores de depósitos
apurados. Aliás, o próprio contribuinte expressamente reconhece em sua defesa ser
impossível estabelecer um nexo direto e preciso entre o valor depositado e a nota fiscal
emitida, o que por si só já configura a ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários nos termos da lei.
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730400/2011-33

Carecendo a defesa de documentação de comprovação da movimentação da
pessoa jurídica indicada, bem como a comprovação dos tributos pagos pela pessoa jurídica, deve
ser mantido o auto.
Origem dos depósitos bancários. Ônus da prova do Contribuinte.
Defende o Recorrente que sua esposa, Vera Lúcia Santos de Souza, e seus três
irmãos utilizaram a sua conta para movimentar os recursos de vendas da pessoa jurídica Família
Portuguesa Peças e Serviços Ltda.
A decisão de primeira instância julgou quanto à omissão de rendimentos que:
(fl. 4.722) Refere também que os depósitos efetuados na conta corrente e de
investimento no Banco Bradesco decorreram da contraprestação de vendas realizadas
pela pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda. Afirma comprovar a
origem de depósitos que somariam R$ 583.404,09 (conforme demonstrativo que
apresenta às fls. 3184 a 3236). Porém os documentos que indica a eles se referirem (fls.
2931 a 3183 e 3282 a 4714), não são suficientes à comprovação da origem dos
depósitos bancários a que se propõe. A exemplo, nenhum dos cupons fiscais trazidos
aos autos, ainda que o contribuinte tenha tentado relacioná-los aos depósitos em cheque
apurados, não se prestam como prova hábil da origem de tais depósitos, uma vez que se
referem a operações em dinheiro, expressamente consignadas no documento.
Contrapondo a Decisão, o Recorrente afirma que trouxe aos autos mais um
elemento de prova quanto à origem dos rendimentos: a cópia de todos os débitos ocorridos na
conta corrente objeto de auditoria com cópia dos documentos comprobatórios.
De fato, consta Solicitação ao Banco (fl. 4744), mas não havendo a apresentação
dos documentos mencionados – não há apresentação de novas provas que sejam capazes de elidir
a acusação fiscal.
Importante se faz mencionar que a partir da vigência do art. 42 da Lei no
9.430/1996, o fisco não mais ficou obrigado a comprovar o consumo da renda representado
pelos depósitos bancários de origem não comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza
(acréscimo patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como
ocorria sob a égide do revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei n. 8.021/1990. O tema está
sumulado (Súmula CARF n. 26).
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 assim dispensa o Fisco
de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Tais
depósitos estão provados e tabelados no processo.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no
caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730400/2011-33

Sem a comprovação de que tais valores não compõem renda, há que se manter a
presunção de que tais depósitos são rendimentos tributáveis.
Pedido de diligência.
Alternativamente, o Contribuinte requer realização de diligência para que seja
verificado junto a pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda em qual conta foram
depositados os recursos oriundos de receitas de vendas desta empresa, com a finalidade de
comprovar que os recursos transacionados na conta corrente do Recorrente não pertenciam à
esposa do Recorrente e sim à pessoa jurídica.
Como visto, é dever do Recorrente anexar provas das alegações. Além disso, cabe
rememorar que parte do crédito já foi reconhecido parcialmente em primeira instância, da análise
das provas nos autos. Desnecessário se faz, portanto, a diligência solicitada pelo Contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 4754
DF CARF MF
Original